Tribunal: TJBA
Processo: 8010145-56.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8010145-56.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MONICA ARAUJO MEDEIROS e outros

Advogado(s)
:
ARTUR DA ROCHA REIS NETO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS
. SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE PECULATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO PASSIVA. FUNDAMENTAÇÃO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE DA NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA FRENTE A FATOS NOVOS E COMPORTAMENTO PROCESSUAL DA PACIENTE. CONCESSÃO DA ORDEM PARA SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA,
APESAR DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de peculato, associação criminosa e corrupção passiva, sob a alegação de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da custódia, pugnando-se por sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva da paciente, decretada para a garantia da ordem pública, em face de elementos supervenientes, como a sua apresentação espontânea, a colaboração com as investigações e a exoneração do cargo público que, em tese, viabilizou a prática delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A apresentação espontânea da paciente à autoridade policial, somada à entrega voluntária de seu aparelho celular com a respectiva senha, constitui comportamento processual colaborativo que mitiga o
periculum libertatis
, notadamente o risco de fuga e de embaraço à instrução criminal.

4.
A exoneração da paciente do cargo em comissão que ocupava no Departamento de Polícia Técnica (DPT/BA) infirma o fundamento da prisão para garantia da ordem pública baseado na possibilidade de reiteração delitiva, uma vez que ela não mais dispõe dos meios e da posição que supostamente facilitaram a prática dos crimes investigados. Ademais, a
primariedade
e inexistência de outras ações penais e investigações criminais em curso
militam em favor da paciente, enfraquecendo o argumento de necessidade da prisão para evitar a prática de novos crimes.

5.
As condições pessoais favoráveis da paciente
, quando aliadas a outros elementos concretos, reforçam a desnecessidade da medida prisional extrema.

6.
A prisão preventiva, medida de natureza excepcional, revela-se desproporcional quando os riscos ao processo podem ser eficazmente acautelados pela imposição de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, que se mostram adequadas e suficientes ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus
concedido.

Tese de julgamento:
1. A colaboração efetiva do investigado, manifestada pela apresentação espontânea e pela cooperação com a apuração dos fatos, é fator concreto que enfraquece a presunção de risco à aplicação da lei penal e à instrução criminal. 2. A cessação do vínculo funcional do agente público com o órgão em que os delitos foram supostamente praticados constitui alteração fática relevante que deve ser considerada na reavaliação da necessidade da prisão preventiva, porquanto diminui o risco de reiteração delitiva. 3. A existência de condições pessoais favoráveis e a alteração do quadro fático que justificou a custódia impõem a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, em observância aos princípios da proporcionalidade, necessidade e adequação.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 319.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8
010145
-
56
.202
6
.8.05.0000

contra ato oriundo da comarca de
Salvador
/BA, tendo como impetrante o bel.
ARTUR DA ROCHA REIS NETO
e como paciente,
MÔNICA ARAÚJO MEDEIROS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e

CONCEDER

a ordem.

Salvador, .